Tribunal: TJPA
Processo: 0017758-98.2000.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PROCESSO: N.º 0017758-98.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADOR: KÁRITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - OAB/PA 10.372
EMBARGADO: ACÓRDÃO N° 136.157 E
TRANSURB LTDA
ADVOGADO: NATHÁLIA DA SILVA MORAES - OAB/PA 13.961
RELATOR : DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4.
Embargos de declaração rejeitados
.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e
negar-lhe provimento,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0017758-98.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADOR: KÁRITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - OAB/PA 10.372
EMBARGADO: ACÓRDÃO N° 136.157 E
TRANSURB LTDA
ADVOGADO: NATHÁLIA DA SILVA MORAES - OAB/PA 13.961
RELATOR : DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 2000101959-4), em face de TRANSURB LTDA
,
em razão da decisão proferida no Acórdão nº 136.157 (DJ: 23/07/14),de fls. 195/198, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Às fls. 204/207,

em suas razões recursais, o embargante alegou a existência de contradição no julgado na medida em que embora a fundamentação do Acórdão se mostre perfeita quanto à apresentação da matéria, no dispositivo indicado aconteceu erro, ensejando a oposição dos presentes embargos, haja vista que toda questão gira em torno da data em que aconteceu a constituição definitiva do crédito do executado, pois observa-se que o prazo indicado da ocorrência da prescrição - dezembro de 1999, foi contada da data de cinco anos após o fato gerador - 1994, enquanto a fundamentação indica que a prescrição deve ser contada da constituição definitiva do crédito.

Afirma que mesmo considerando que a aquela época só acontecia interrupção prescricional com a citação válida, o executado veio aos autos em 18/12/2000, configurando causa de interrupção do fluxo do prazo prescricional, mais de três anos antes do término e presteza municipal na persecução do crédito.

Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com a aplicação de efeito modificativo e reforma da decisão guerreada.

À fl. 212, foi certificado que não houve manifestação da embargada.

Coube-me o feito por redistribuição, conforme despacho de fl.208.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: N.º 0017758-98.2000.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADOR: KÁRITAS LORENA RODRIGUES DE MEDEIROS - OAB/PA 10.372
EMBARGADO: ACÓRDÃO N° 136.157 E
TRANSURB LTDA
ADVOGADO: NATHÁLIA DA SILVA MORAES - OAB/PA 13.961
RELATOR : DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de Embargos de Declaração previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. Superior Tribunal de Justiça reverbera que ¿
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

No caso em tela, os argumentos esposados pela embargante não apontam para a existência da contradição arguida.

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de contradição ao afirmar que
: ¿(...) a fundamentação do Acórdão se mostra perfeita quanto à apresentação da matéria, todavia no dispositivo apontado aconteceu erro, ensejando a oposição dos presentes embargos, haja vista que toda questão gira em torno da data em que aconteceu a constituição definitiva do crédito do executado, pois observa-se que o prazo indicado da ocorrência da prescrição - dezembro de 1999, foi contada da data de cinco anos após o fato gerador - 1994, enquanto a fundamentação indica que a prescrição deve ser contada da constituição definitiva do crédito.

Entretanto, ao proferir o voto, o então relator, Des. José Maria Teixeira do Rosário enfrentou o tema suscitado em Apelação. O acordão ora embargado foi assim ementado:
¿EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.ISS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.OCORRÊNCIA.INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1.Conforme artigo 174 do CTN a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, constados da data de sua constituição definitiva.
2. A presente ação de execução fiscal fora proposta fora do prazo prescricional.
3. Não cabe a aplicação da Súmula 106 do STJ, por esta se tratar de demora na citação decorrente do sistema judiciário, uma vez que não ocorreu no caso em análise.
4. Recurso conhecido e improvido.
5. Em Reexame Necessário sentença mantida em todos os seus termos.¿

Nesse contexto, inexistente qualquer vício no julgado, impondo-se o não acolhimento dos presentes embargos, pois o Acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente os pontos alegados no apelo, inclusive no que suscita o embargante sob tal alegação, corroborando com o entendimento exposto, jurisprudência pátria:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL MANIFESTO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Ao redigir os percentuais de decaimento do pedido para fins de fixação da sucumbência quando da prolação do acórdão, foram, por equívoco, trocados os valores, conclusão a que se chega pelo contexto, haja vista que o acórdão foi no sentido de majoração do valor dos honorários, mantidos os demais termos da sentença.
O que pretende a recorrente, em verdade, é a rediscussão da matéria e modificação do entendimento já expresso por este órgão jurisdicional. Esse órgão Colegiado analisou todas as questões relativas ao caso, de forma clara, adequada, e discutindo, inclusive, os dispositivos sobre os quais a parte pretende o prequestionamento.
(Embargos de Declaração Nº 70051615235, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 20/08/2015). Grifo nosso.

Resta evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já julgada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Diante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos, mantendo integralmente o v. Acórdão, ante a inexistência da contradição alegada.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator